Tribunal: TJBA
Processo: 0570042-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570042-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DR MANFRED REINHOLD PAUL RUMMELD

Advogado(s)
:
IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITD). TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CÔNJUGES. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. MERA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. RECURSO IMPROVIDO.

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito relativo ao ITD pago sobre transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens.

A questão em discussão consiste em definir se a transferência de valores entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, para individualização da meação, configura doação passível de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITD).

O regime matrimonial do casal é o de comunhão universal de bens, tendo o casamento sido celebrado em 1967, quando vigorava como regime legal supletivo a comunhão universal, conforme dispunha o art. 258, caput, do Código Civil de 1916, alterado apenas em 1977 pela Lei nº 6.515.

A doação, nos termos do art. 538 do Código Civil, caracteriza-se pela transferência patrimonial, por liberalidade, do doador para o donatário, exigindo para sua configuração o animus donandi e efetiva transferência patrimonial com acréscimo para o donatário e decréscimo para o doador.

No regime da comunhão universal de bens, em que a comunicação patrimonial é praticamente total, a mera transferência de valores entre cônjuges configura simples individualização da meação, não havendo efetivo acréscimo patrimonial que justifique a incidência do ITD.

A análise das declarações de imposto de renda e dos extratos bancários demonstra que os valores antes declarados unicamente pela esposa do apelado foram apenas transferidos para a titularidade individual deste, sem caracterizar doação tributável.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570042-43.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MANFRED REINHOLD PAUL RUMMELD.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .